Tribunal: TJDFT
Processo: 0705521-09.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE BOLETO PARA PAGAMENTO. PAGAMENTO EM ATRASO. ANOTAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a requerida a providenciar a baixa da restrição de crédito em seu nome e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75878930).
3. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória. Noticiou que em setembro de 2024 adquiriu produto na loja requerida, com pagamento parcelado em 12 vezes por meio de boleto bancário. Informou que todos os meses comparecia à loja para pegar o boleto impresso. Narrou que no mês de abril de 2025, ao comparecer à loja para pegar o boleto, foi informada pela gerente que para disponibilização do boleto era necessária a assinatura de alguns documentos, o que foi por ela recusado. Aduziu que no dia 30/04/2025 formalizou reclamação junto ao Procon, o que culminou com a emissão do boleto, com inclusão de juros decorrentes do atraso no pagamento. Informou que apesar de ter feito o pagamento, teve seu nome incluído indevidamente no cadastro de inadimplentes no dia 30/04/2025. Asseverou que, em razão da inclusão indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, passou mal e sofreu com uma crise de ansiedade.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que a reclamação formalizada junto ao Procon constitui prova robusta de que não houve disponibilização do boleto. Aduziu que a comprovação da negativa da recusa da loja em fornecer o boleto sem exigências indevidas é um ônus desproporcional para o consumidor. Sustentou que caberia à empresa requerida a comprovação que o boleto foi devidamente oferecido sem condições abusivas ou que a recorrente não compareceu à loja. Argumentou que ainda que seu nome não conste ativamente nos cadastros de inadimplentes após o pagamento, a mera comunicação de abertura de cadastro configura o ato ilícito, gerando o dever de indenizar. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja declarada a ilegitimidade da negativação do nome da recorrente junto aos serviços de proteção ao crédito e que seja condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma recursal consistem na análise acerca da alegada recusa na disponibilização do boleto para pagamento e da regularidade da negativação do nome da recorrente junto aos serviços de proteção ao crédito a ensejar a reparação dos danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, sendo necessária também a demonstração da dificuldade na realização da instrução probatória, uma vez que o afastamento da regra geral não alcança os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.
8. No caso dos autos, a requerente não demonstrou, ônus que lhe cabia, a negativa de emissão do boleto bancário para pagamento da parcela com vencimento no dia 10/04/2025. Conforme constou da sentença, sequer mencionou o dia em que compareceu ao estabelecimento, a fim de demonstrar a tempestividade do pedido e emissão do boleto, tendo formalizado a reclamação junto ao PROCON somente 20 dias após o vencimento da fatura e também sem especificar a data na qual o fornecimento do documento foi recusado pela empresa. Além disso, somente efetuou o pagamento no dia 7/05/2025, quase um mês após o vencimento do débito (ID 75878802).
9. Também não logrou a requerente demonstrar, ainda que minimamente, a negativa de emissão do boleto ou a existência de qualquer exigência pela gerente que a atendeu para emissão do documento. Em verdade, o documento juntado aos autos pela própria autora revela que o pagamento do bem foi efetuado por meio de cartão de crédito parcelado, com o pagamento mensal das faturas do cartão (ID 75878802).
10. Inexiste nos autos sequer alegação no sentido de que houve convenção entre as partes ou que a empresa requerida assumiu a obrigação de fornecer as faturas do cartão de crédito para pagamento, a ensejar que eventual ausência de fornecimento exime a autora do pagamento em dia ou de arcar com os juros decorrentes do atraso. Na própria fatura do cartão constam as informações acerca dos canais disponibilizados pelo banco para fins de pagamento e acesso às faturas.
11. Assim, não tendo a requerente efetuado o pagamento da fatura até o vencimento, cabível a cobrança dos encargos moratórios e a inscrição de seus dados em abertura de cadastro junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, o documento de ID 75878918 comprova que não houve a efetiva negativação do débito.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.